Tribunal: STF
Processo: ARE 1352334
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INDENIZAÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DE UTI. ÓBITO DO PACIENTE. DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL.



    A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e o dano, ausente no caso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do “receituário” acostado à inicial, nota-se que o Sr. José da Soledade Silva, o genitor do autor, possuía 72 anos, foi diagnosticado com AVC hemorrágico e, mesmo que submetido a tratamento neurocirúrgico, permaneceu em estado grave, entubado, sedado com ventilação e necessitando de cuidados em UTI.



    Corroborando com as alegações e os elementos informativos apresentados pelo autor, a partir dos relatos e dos documentos coligidos pelo réu, verifica-se que o pai do autor era hipertenso e que tinha sido admitido no Hospital de Base no dia 22 de fevereiro de 2002 - após ter sido removido de ambulância do município de Santa Maria da Vitória, na Bahia, sem acompanhamento médico - com quadro de evolução de dois dias caracterizado por cefaleia, vômitos, crise convulsiva seguida de diminuição do nível de consciência, fraqueza em hemicorpo esquerdo e disfasia.



    Ainda, conforme retratado pelo relatório médico apresentado em ID 26335742, constata-se que foi realizada tomografia de crânio no pai do autor a qual evidenciou uma hemorragia intraparenquimatosa volumosa mais hidrocefalia. Diante dessas circunstâncias, o pai do autor foi submetido a uma craniotomia descompressiva com drenagem parcial do hematoma e colocação de cateter de PIC intraventricular para monitorização da pressão intracraniana e que foi mantido sedado, sob suporte ventilatório, aguardando vaga de UTI, até seu óbito, em 27 de fevereiro de 2011, após intercorrências respiratórias.



    Nessa senda, é possível inferir que, somente depois de dois dias de evolução de hemorragia intraparenquimatosa cerebral sem assistência médica adequada, o genitor do autor deu entrada ao Hospital de Base de Brasília, local onde, ao ser admitido, foi submetido aos exames e ao tratamento adequado para a enfermidade que o acometia. Somado ao exposto, consoante os esclarecimentos prestados pela médica na audiência de prova técnica simplificada (33910722), o pai do autor, após a realização da cirurgia de descompressão no cérebro, foi encaminhado para a sala de recuperação pós-operatório da neurocirurgia, a qual possui os mesmos equipamentos de uma UTI e onde são dispensados os mesmos cuidados e o mesmo monitoramento que é realizado na UTI, e que se o genitor do autor estivesse internado em uma UTI, não haveria alteração do resultado, uma vez que os cuidados similares à da UTI foram dispensados no local do hospital onde se encontrava e em razão de que a causa do falecimento do pai do autor se deu por complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonia contraída por aspiração de secreções gástricas.



    Ademais, a partir das declarações da mencionada médica na audiência, vislumbra-se que o transporte do pai autor para outra UTI, ainda que de hospital particular, colocaria a vida dele em risco ainda maior, porquanto o respirador instalado no Hospital de Base é mais potente do que aquele instalado dentro de ambulâncias.



    Desse modo, pelos elementos informativos constantes nos autos, não é ponderável concluir que a morte do pai do autor teria sido evitada com a sua internação em alguma unidade de terapia intensiva, seja em hospital público ou privado, e que nesta poderia ter sido dispensado um tratamento mais adequado e realizado algum procedimento hábil a lhe garantir uma sobrevida.



    Portanto, não evidenciado que a internação do pai do autor em UTI poderia ter evitado sua morte e não apresentado qualquer irregularidade no tratamento dispensado ao pai do autor, é temerário infirmar que a omissão do Poder Público em internar o pai do autor em UTI tenha sido a causa determinante para o seu falecimento.



    Assim, ausente o nexo causal entre o comportamento do réu e a morte do pai do autor, não há elementos suficientes para o reconhecimento da responsabilidade civil, seja na modalidade subjetiva ou objetiva, pelos danos materiais e morais que o autor afirma suportar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente